Tribunal: TJDFT
Processo: 0008591-02.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando alinhado aos demais elementos acostados aos autos.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Cotejando-se os depoimentos colhidos na seara inquisitiva e em Juízo aos elementos de informação angariados durante a investigação policial, verifica-se prova suficiente de autoria para fins de condenação, mormente diante da confissão extrajudicial do réu e do coautor dos fatos.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, à razão legal mínima, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por (02) duas penas restritivas de direitos, nos termos a serem estabelecidos pela VEPEMA.